Tribunal: STF
Processo: ARE 1390667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Penhora sobre percentual de aposentadoria. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.